Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703723-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEIDE AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE D E S P A C H O Em face do pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal: “Ante o exposto, a agravante requer: a) O conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, nos termos do art. 99, §7o, do NCPC;” (Id. 43290785 - Pág. 6), à executada agravante para comprovar seu estado de hipossuficiência com documentação idônea, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido. I. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora